Tribunal: TJMT
Processo: 1007733-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007733-43.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANGELICA FERRARI GUADAGNIN
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. CONTRATO VÁLIDO. PRAZO LEGAL OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DIREITO A FÉRIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança, na qual a autora sustenta que é servidora da rede pública estadual e, em razão das sucessivas prorrogações do contrato temporário celebrado com o Estado, requer seja o Requerido condenado a pagar à Requerente os valores a título de FGTS, férias e terço constitucional.
2. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial.
3. Recurso da parte autora. Em síntese, sustenta a nulidade do vínculo e o direito ao recolhimento do FGTS.
4. A Lei Complementar no 600/2017, considerou, até 2022, como de necessidade temporária de excepcional interesse público “IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC”; (art.2o inciso IV, alínea “b”) e previa a contratação por até 12 meses (art. 11 da LC 600/2017). A Lei 719/2022 alterou o prazo de contratação para 24 meses e, por fim, a Lei 755/2023 o alargou para o prazo de 30 meses, prorrogáveis por igual período (art. 11, inciso II c/c §2o).
5. In casu, como bem pontuado pela sentença de primeiro grau: Segundo as informações extraídas da documentação juntada com a petição inicial, a parte autora foi contratada para prestar serviços junto ao cargo de Professor, no período de (02/2020 a 12/2020), (02/2021 a 12/2021) e (02/2022 a 12/2022), (02/2023 a 12/2023). Assim, vê-se que as espécies de contratações se enquadram na legislação estadual, eis que não ultrapassado o prazo máximo. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da validade dos contratos por observância às regras que embasam esta espécie de relação e, consequentemente improcede o pedido de condenação do ente público ao pagamento de indenização equivalente ao valor do FGTS.
Por outro lado, a validade do contrato de trabalho não afasta por completo os direitos do trabalhador, fazendo jus o contratado à percepção do salário, décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, férias, acrescidas de um terço constitucional.
6. Diante disso, considerando a transitoriedade dos contratos, não há dúvidas de que a Autora não faz jus ao depósito do FGTS.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida em sua inicial informa que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora, no período de 12/2021 a 12/2022; conforme se verifica no Portal do Servidor retirado do site do Estado de Mato Grosso pela autora, razão pela qual pleiteia o recebimento de FGTS. 2. Em que pese a autora em suas razões recursais alegar que a contratação temporária perdurou até o ano de 2023, verifico que na petição inicial não foi apresentada esta argumentação, tendo em vista que o pedido foi específico quanto ao período pleiteado, qual seja, o período de 12/2021 a 12/2022. 3. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, eis o que dispõe os artigos 2o, inciso IV, e artigo 11, inciso II e §2o, da Lei Complementar n. 600 de 19.12.2017, in verbis: (...)4. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2o, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017. 5. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1070017-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007733-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA FERRARI GUADAGNIN - CPF: 036.145.171-79 (RECORRENTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025